Tribunal: TJMT
Processo: 1015110-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015110-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ALZIRA GUILHERMINA DE FREITAS - CPF: 327.637.941-49 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO - CPF: 378.283.551-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (PROCURADOR), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (PROCURADOR), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), C. A. BRUNETTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.661/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), J R DA COSTA E CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE FORMULADO PELOS AGRAVANTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRESPASSE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, OU DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DA EMPRESA QUE CONTRATOU O CRÉDITO INADIMPLIDO TAMPOUCO DA NOTIFICAÇÃO SOBRE A MODIFICAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA AO CREDOR - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse, ou que tenha havido notificação prévia ao credor sobre a cessão de crédito, ou seja, não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que rejeita o pedido de denunciação à lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALZIRA GUILHERMINA DE FREITAS e ANTÔNIO PEREIRA DE FREITAS NETO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Cobrança
” (Proc. no 0007489- 79.2012.8.11.0004), ajuizada contra os agravantes e também contra a empresa J. R. da Costa e Cia Ltda.-ME pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou o pedido de denunciação à lide formulado pelos réus/agravantes em relação a José Roque da Costa e Ane Caroline Rodrigues da Costa, novos sócios da empresa corré (cf. Id. no 59006962 dos autos de origem).

Os réus/agravantes insistem na necessidade de denunciação à lide dizendo que “
a ação de cobrança foi ajuizada em
(seu)
desfavor
(...)
ao tempo que já existia comunicação ao Banco
(...)
da alienação do estabelecimento comercial
”, e em relação a dívidas “
contraídas em atividade do tempo dos novos sócios
”, os denunciados José Roque da Costa e Ane Caroline Rodrigues da Costa, e repetem que há “
prova documental que comprova a transferência do estabelecimento comercial
”, anexada à própria petição inicial (sic – cf. Id. no 173701690 - Pág. 5/7).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de denunciação à lide em relação “
aos sócios José Roque da Costa e Ane Caroline Rodrigues da Costa para que respondam pelas dívidas contraídas ao tempo de sua titularidade
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic –cf. Id. no 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. no
175656668
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
177661695
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

No caso, não foi apresentado por nenhum dos requeridos documentos sobre a alegação de trespasse da empresa e alteração do quadro societário. Dessa forma, não é possível acolher a denunciação da lide em face de JOSÉ ROQUE DA COSTA por absoluta falta de prova.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA.

8. De plano, não prospera a arguição de decadência, pois o fundamento da alegação é o trespasse do estabelecimento comercial no ano de 2009, todavia, essa alteração contratual sequer foi demonstrada nos autos, pois com as contestações foram apresentadas apenas as procurações de advogado e os documentos pessoais das partes.

DA PRELIMINAR DE ILEGTIMIDADE PASSIVA.

9. No mesmo sentido, não há prova da alteração do quadro social da empresa que contratou o crédito inadimplido objeto da presente ação de cobrança, tampouco da notificação enviada ao credor sobre a modificação social da empresa contratante do débito. Assim, não é possível a exoneração da obrigação oriunda de fiança prestada pelas partes, com base em negócio jurídico não comprovado nos autos, somado à ausência de notificação do credor de trespasse do estabelecimento a terceiro, permanecendo, assim, na condição de fiadores do contrato
sub judice.

A decisão rejeitou a denunciação à lide proposta pelos agravantes, ante a inexistência de prova dos fatos alegados, ou seja, a alegação de trespasse não foi comprovada, ou a ocorrência de modificação do quadro social da empresa que contratou o crédito inadimplido, tampouco de notificação enviada ao credor sobre a modificação social da empresa contratante do débito.

O contrato de trespasse pode ser definido como a cessão onerosa do estabelecimento; o objeto da cessão no trepasse é o estabelecimento, sendo este o bem do negócio jurídico em análise. Assim, a venda ou cessão de bens ou direitos, isoladamente considerados, não é trespasse.

A caracterização do instituto em comento é necessário, não só, que seja uma reunião de bens com fim empresarial, é preciso, sempre, que este conjunto possibilite o exercício da empresa.

Sobre o contrato de trespasse, a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho:

“No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (alienante) e passa para o de outro (adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial”. (Curso de Direito Comercial. 7a ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 117).

No que concerne à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, repita-se, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
.

No caso, as razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos à antecipação dos efeitos da medida requestada pelos agravantes.

Conquanto os agravantes insistam em que “
a ação de cobrança foi ajuizada em
(seu)
desfavor
(...)
ao tempo que já existia comunicação ao Banco
(...)
da alienação do estabelecimento comercial
”, e que, com relação as dívidas, “
contraídas em atividade do tempo dos novos sócios
”, repetindo que há “
prova documental que comprova a transferência do estabelecimento comercial
”, verdade é que, não há no conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que as alegações de decadência, de ilegitimidade passiva, não foram aceitas pelo Juízo no pedido de denunciação da lide, já que não restou cabalmente demonstrada a alegação de trespasse da empresa, ou mesmo “prova da alteração do quadro social da empresa que contratou o crédito (...) tampouco da notificação enviada ao credor sobre a modificação social da empresa contratante do débito”.

No caso, no Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro n. 118.712, na cláusula 19, dispõe o seguinte:

19 – Cessão de Direitos

19.1 – A arrendatária não poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações oriundas deste contrato sem prévio e expresso consentimento .....

Portanto, a questão está cercada de aspectos nebulosos e confusos, que não permitem, a aferição da realidade dos fatos postos em exame.

Sendo assim, não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, correta a decisão agravada que rejeitou a denunciação à lide formulado pelos agravantes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023